Tribunal: STF
Processo: RE 1315235
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 19):
    “Ação ordinária Pensionistas de ex-funcionários da extinta FEPASA Preliminar Prescrição do fundo do direito afastada ante a aplicação da súmula nº 85 do STJ e 443 do STF Mérito Pretende-se a condenação da Fazenda do Estado ao recálculo da complementação da aposentadoria conforme o salário atual de maquinista, do quadro de funcionários da CPTM A lei nº 9.343/96 não autoriza a equiparação dos antigos cargos da FEPASA com os existentes na atual estrutura da CPTM. Mais, houve modificação de entendimento com relação ao enunciado nº 10 do CADIP, consoante o tema enfrentado no julgamento da Assunção de Competência nº 0011350-37.2012.8.26.0269, pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal. Por fim, os documentos juntados não demonstram cabalmente que os instituidores da pensão eram vinculados ao Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo ou do Trem Intra-Metropolitano de Santos e São Vicente Improcedência mantida por motivos diversos. Sem alteração da sucumbência e do montante fixado a título de honorários advocatícios Recurso improvido. ”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 26).
    No apelo extremo (Vol. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega violação aos artigos 5°, inciso XXXVI; 7º, XXVI, e 40, parágrafos 8º (antigo), 2º e 3º (atuais), todos da Constituição, pois o acórdão recorrido perpetra ofensa “quanto ao direito adquirido, quanto à irredutibilidade salarial, quanto ao desrespeito das convenções coletivas, e, finalmente, quanto ao direito a paridade salarial dos aposentados e pensionistas com relação aos empregados em atividade”. (Vol. 23, fl. 4/5).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incidem, no caso, as Súmulas 279, 280, 282 e 454 do STF (Vol. 31).
    No Agravo, refutam-se os óbices sumulares (Vol. 33).
    A Presidência desta CORTE determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância dos Temas 256 e 273 da repercussão geral (Vol. 42).
    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve a decisão nos termos da seguinte ementa (Vol. 45, fl. 5):
    “Readequação Autos remetido a este relator para readequação da decisão ao que restou decidido no Tema nº 256 do STF Ação que foi julgada improcedente, não tendo sido tratada a questão relativa à utilização do salário mínimo como base de cálculo do piso salarial Caso em que não houve afronta ao que estabeleceu o Supremo no tema referido Acórdão mantido, sem necessidade de adequação ao Tema nº 256. ”.
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário (Vol. 45, fl. 13/14).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do Tribunal a quo para negar provimento à apelação (Vol. 19, fl. 5/13):
    “As autoras são pensionistas da extinta FEPASA e requereram que a Fazenda fosse condenada a pagar-lhes as diferenças devidas pela não equiparação dos cargos em que os instituidores da pensão foram aposentados com os cargos correspondentes na atual estrutura de cargos e salários da CPTM. Por sua vez, a FESP sustenta que a CPTM não pode ser tomada como paradigma. 
    Incontroverso que o pagamento das complementações de aposentadorias e pensões dos inativos foi assumido pela Fazenda do Estado, por força do estabelecido na lei nº 9.342/96. 
    Consoante o histórico de gerenciamento das antigas estradas de ferro, sob o controle acionário do Governo do Estado de São Paulo, evoluindo para a assunção da folha de pagamento dos seus funcionários pelo Governo Paulista, que atualmente gere a Companhia Paulista de Transporte Metropolitano CPTM, tem-se que inicialmente as ações da FEPASA foram transferidas para a Rede Ferroviária Federal S.A, sem prejuízo da absorção de parte de seus recursos, humanos e operacionais, pela CPTM. Nesta época, garantiu-se aos pensionistas e aposentados que: (...)
    Por sua vez, o Estatuto dos Ferroviários (Decreto Estadual nº 35.530/59) garante o aumento de proventos em igualdade de condições com os salários dos servidores em atividade, haja vista o contido nos arts. 192 e 193: (...)
    Pelo comando legal e pelo que constava do enunciado nº 10 do Cadip “Os ferroviários da extinta FEPASA têm como parâmetro de complementação a equivalência com os servidores da CPTM” entendia-se que os reajustes concedidos aos empregados da ativa por meio do Dissídio Coletivo e Acordo Coletivo de Trabalho deveriam ser estendidos aos inativos, com o pagamento dos encargos cominados, uma vez que teriam típica concessão genérica, atendendo ao que consta do art. 4º § 2º da lei estadual nº 9.343/96. 
    Todavia, a legislação antes citada não autoriza a equiparação dos antigos cargos da FEPASA com os existentes na atual estrutura da CPTM. 
    Diante da divergência jurisprudencial no entorno do correto paradigma a ser utilizado nessas ações, inclusive com a suspensão do mencionado enunciado, a C. Turma Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça decidiu no julgamento da Assunção de Competência nº 0011350-37.2012.8.26.0269 (27.11.2015) que: (...)
    Na espécie, repete-se, as autoras pretendem a condenação da Fazenda do Estado ao recálculo de suas complementações de pensão conforme o salário atual de Maquinista, do quadro de funcionários da CPTM Companhia Paulista de Transporte Metropolitano. 
    Não há como acolher o pedido inicial, primeiro porque o texto legal não garante a equiparação salarial pretendida. Segundo, pelo recente entendimento, a CPTM somente seria paradigma para os ferroviários oriundos do Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e do Trem IntraMetropolitano de Santos e São Vicente, que não é o caso das autoras. Veio comprovado pelos documentos juntados a fls. 25 e 32, que os instituidores foram vinculados à “DSD 8 Bauru” e à “DSD 14 Arar./S. Carlos”. 
    Portanto, nada nos autos indica que o Estado não observou a regra segundo a qual os ferroviários da extinta FEPASA teriam como parâmetro de complementação o cargo, os índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho ou dissídio coletivo quando da aposentação dos instituidores da pensão, pelo que a ação deve ser julgada improcedente. ”.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da Lei 9.343/96 do Estado de São Paulo, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do contrato coletivo de trabalho. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta SUPREMA CORTE. 
    No mesmo sentido, veja-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Pensionistas da extinta FEPASA. Fixação de valor base para classe salarial. Cláusulas do contrato de trabalho. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou de cláusulas de contrato de trabalho, tampouco, para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 923.368 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(ARE 917.936-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/2/2016) 
    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 610.223-RG (Tema 273), Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 25/6/2010, decidiu pela ausência de repercussão geral no tocante ao direito de servidores inativos da extinta FEPASA à extensão de vantagens salariais concedidas em dissídios e acordos coletivos aos ferroviários em atividade. 
    Eis a ementa do julgado:
    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIASOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas em casos bem semelhantes: ARE 963.645/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/3/2019; e ARE 1006305/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/11/2016. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente